Tribunal: TJPA
Processo: 0812882-57.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812882-57.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARLO RODRIGO GOMES CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: PLANTÃO VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812882-57.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: LISIANNE DE SÁ ROCHA.

PACIENTE: MARLO RODRIGO GOMES CAMPOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de MARLO RODRIGO GOMES CAMPOS, condenado à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática de tráfico de drogas (artigo 33, Lei nº 11.343/2006). O paciente foi preso em flagrante delito, posteriormente teve sua prisão convertida em preventiva. A impetrante alegou falta de fundamentação da prisão preventiva e a ausência dos requisitos autorizadores, bem como a suficiência de medidas cautelares alternativas e as qualidades pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve falta de fundamentação e ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva; (II) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, em razão das qualidades pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na presença dos requisitos do artigo 312, do CPP, especialmente a garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito e da periculosidade do paciente, comprovada pela quantidade e forma de acondicionamento da droga (427 gramas de cocaína) e pela apreensão de balança de precisão, indicando a prática reiterada de tráfico.

4.

A manutenção da prisão preventiva também foi justificada na sentença condenatória, tendo em vista o
modus operandi
da prática criminosa e a quantidade considerável de droga, o que reforça a necessidade de garantia da ordem pública e inviabiliza a substituição por medidas cautelares diversas.

5.

As qualidades pessoais do paciente, ainda que positivas, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, conforme entendimento pacificado no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA, que prevê que características pessoais favoráveis não afastam a necessidade de prisão quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva está fundamentada quando se verifica a necessidade de garantir a ordem pública, principalmente em casos de tráfico de drogas com circunstâncias concretas que indiquem periculosidade e risco de reiteração criminosa.

2. As qualidades pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando subsistem os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 310, II, e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Súmula nº 08.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor do paciente MARLO RODRIGO GOMES CAMPOS, preso em flagrante delito no dia 02/08/2024, posteriormente convertida em prisão preventiva, com sentença prolatada no dia 23/09/2024, sendo o coacto condenado a pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Aponta como autoridade coatora Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0815800-92.2024.8.14.0401.

A impetrante alega fundamentalmente, a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares, previstas no artigo 319, do CPP; c) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por todo o exposto, requereu em sede de liminar e no julgamento do mérito a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura.

O pedido de liminar foi indeferido em regime de plantão (Doc. Id. nº 21247010 - Páginas 1 a 3), as informações foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 21376248 - Páginas 1 a 3), o
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 21539584 - Páginas 1 a 5). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 02/08/2024, por volta das 15H40, a Polícia Militar realizava rondas ostensivas, momento que recebeu denúncias de populares acerca de um indivíduo com uma tornozeleira eletrônica rompida, possivelmente armado, o qual estava em um veículo de marca FIAT, modelo ARGO, na cor branca, Placa QPB7J84, comercializando drogas na Rua Nova, nº 512, esquina com a Travessa Vileta, bairro da Pedreira, cidade de Belém Estado do Pará.

A guarnição policial diligenciou até o local descrito, procederam a abordagem no cidadão de nome MAILON GABRIEL CARDOSO DA SILVA e encontraram na posse dele 01 (uma) pequena pedra branca, semelhante à droga conhecida como cocaína. Em entrevista pessoal, MAILON SILVA informou que era usuário, disse que o traficante era o paciente e levou os policiais militares até a casa do coacto, localizada na Travessa Vileta, próximo ao canal do Galo. Os policiais foram até a residência do paciente e localizaram no interior do imóvel, 02 (duas) petecas médias e 01 (uma) pedra maior com substância semelhante à cocaína; bem como 01 (uma) balança de precisão.

Diante dos fatos narrados, todo o material encontrado foi apreendido e o coacto conduzido até a Seccional da Sacramenta.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o coacto, com espeque no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verifica-se dos autos que, a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva do paciente, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente demonstrada com sua conduta delitiva, especialmente por tratar-se de crime de tráfico de drogas, trazendo intranquilidade ao meio social em que vive e atua.

Examinando os autos, denota-se que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, para garantir a ordem pública, nos termos do artigo 310, inciso II c/c artigo 312, ambos do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]A medida constritiva se justifica, diante dos indícios que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, tais como quantidade e forma de acondicionamento da droga, 02 petecas menores e 01 petecas maior de cocaína, pesando 427 gramas, conforme Laudo 2024.01.002876-QUI.

Demais disso, a possibilidade de decretação da prisão com base na necessidade de garantia da ordem pública é identificada em diversos precedentes dos Tribunais Superiores, sobretudo nas hipóteses em que se visualiza a periculosidade do agente pela gravidade do crime perpetrado, em tese, identificada a partir das circunstâncias concretas do fato.

Assim, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de MARLO RODRIGO GOMES CAMPOS, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.[...]

Do mesmo modo, a prisão preventiva foi mantida durante a prolação da sentença condenatória ocorrida no dia 23/09/2024, obedecendo os requisitos autorizadores da prisão, conforme exposto abaixo:

[...]NEGO ao acusado o direito de apelar em liberdade, de modo que MANTENHO A SUA PRISÃO PREVENTIVA anteriormente decretada, nos termos do art. 312, do CPP, uma vez que a mesma se faz necessária à garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do denunciado, evidenciada por meio do modus operandi empregado na prática delitiva, já que foi uma quantidade considerável de droga apreendida, assim como petrecho para confecção e maior difusão (427g de cocaína e mais uma balança de precisão), o que indica uma habitualidade delitiva e uma traficância.[...]

Assim, ao contrário do que a impetração tenta fazer crer, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantir a ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto,
em consonância do
parecer ministerial
conheço e denego a
Ordem, nos
exatos
termos da fundamentação.

É
assim que eu
voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/10/2024